Tribunal: TJPA
Processo: 0809736-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809736-12.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: KAIO LUIS DIAS SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809736-12.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA.

AGRAVADO/APELADO: KAIO LUIS DIAS SANTIAGO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORÇA EXECUTIVA EXTRAJUDICIAL. LITERALIDADE, CARTULARIDADE, AUTONOMIA. AFASTAR POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. PROTEÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SUPOSTA ASSINATURA ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I-

Agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão monocrática proferida em sede de apelação que manteve sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito por ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancária nos autos da ação de busca e apreensão. O agravante alega ausência de desídia, apresentação de cópias digitalizadas/autenticadas suficientes e validade de assinatura eletrônica (plataforma SIGNATUS), sustentando que não se trata de ação executiva e que não haveria exigência de original prevista no Decreto-Lei 911/69.

II. A cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos da Lei n.º 10.931/2004, sujeitando-se aos princípios da literalidade e da cartularidade, o que impõe especial cautela quanto à apresentação da cártula original em demandas que a tenham por fundamento.

III. A juntada da via original é imprescindível nas ações de busca e apreensão para garantir a autenticidade do título e afastar o risco de circulação indevida ou cobranças em duplicidade, medida protetiva adotada pela jurisprudência pátria.

IV - A assinatura eletrônica, quando não demonstrada por elementos técnicos de autenticação (certificação pela ICP-Brasil ou documentação complementar robusta, tais como: login, endereço IP, geolocalização, código/hash, biometria), não afasta, por si só, a necessidade da apresentação do original, porquanto não se comprovou, no caso, integridade e autoria suficientes do documento eletrônico.

V - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, validade de assinaturas eletrônicas sem certificação ICP-Brasil, desde que presentes meios idôneos de verificação da autoria e integridade; porém, na hipótese concreta não há prova de tais meios, mantendo-se, portanto, a exigência do original.

VI - Não foram trazidos pelo agravante argumentos novos aptos a infirmar a fundamentação da decisão recorrida, motivo pelo qual a determinação de emenda da inicial para juntada do título original subsiste.

VII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual entendeu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809736-12.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA.

AGRAVADO/APELADO: KAIO LUIS DIAS SANTIAGO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da decisão monocrática (ID 25226425) proferida em sede de apelação que não reformou a sentença do juízo singular, entendendo, em conformidade com este, pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancária.

A referida decisão negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, pela ausência de juntada da via original do contrato, nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

A parte interpôs o presente agravo interno, aduzindo pela ausência de desídia da parte autora.

Sustenta que todos os documentos necessários ao deslinde do feito encontram-se acostados aos autos, preenchendo assim, todos os requisitos legais.

Que não caberia a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original, posto que não se trataria de ação executiva, mas sim ação própria para a retomada do bem dado em garantia fiduciária.

Além disso, destaca que inexistiria no Decreto-Lei 911/69, determinação para que conste dos autos o contrato original firmado entre as partes, sendo suficiente a cópia digitalizada do contrato.

Alega que a assinatura seria eletrônica e que os certificados digitais são um método de comprovação de autoria e integridade.

Por fim, reitera que as cópias autenticadas fazem a mesma prova que os documentos originais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809736-12.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA.

AGRAVADO/APELADO: KAIO LUIS DIAS SANTIAGO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que reconheceu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário, em concordância com a sentença proferida pelo juízo singular.

O recurso não deve ser provido. Vejamos:

É entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que, em ações de busca e apreensão, faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário, como medida protetiva, a exemplo, contra duplicidade de cobranças.

Destaca-se que a Lei n° 10.931/2004, entre outras providencias, passou a instituir a cédula de crédito bancário, prevendo-a como título de crédito, tendo, portanto, força de título executivo extrajudicial.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro
, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Portanto, a juntada da via original da referida cédula, é medida imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a possibilidade de circulação.

Diante disso, sendo considerada título de crédito, submete-se às questões relacionadas à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, entre outras.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento majoritário de que é imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE.

ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE O AUTOR/AGRAVANTE APRESENTE A VIA ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801785-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

E ainda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta a desnecessidade da cártula original para o processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme previsto no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.
A apresentação da via original do título é imprescindível para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação indevida, que poderia resultar em cobranças em duplicidade contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade da cártula original para ações de execução e busca e apreensão, salvo em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de apresentação.

6. No caso concreto, a cédula de crédito não foi emitida de forma eletrônica, conforme indicado pela assinatura manual aposta ao documento, afastando a tese de desnecessidade da via original.

7. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito com força executiva extrajudicial, deve ser apresentada em sua via original para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovada impossibilidade de apresentação, devido à sua natureza cartular e possibilidade de circulação; 2. A apresentação do título original é necessária para garantir sua autenticidade e evitar cobranças em duplicidade contra o devedor; 3. A ausência de comprovação de emissão eletrônica do título reforça a necessidade da apresentação do documento original.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; STJ, REsp nº 1.946.423/MA; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.117.579/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801359-53.2021.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0800527-38.2019.8.14.0049; TJPA, Apelação Cível nº 0807130-50.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821051-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025 )

Esse entendimento é consolidado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO
. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação
. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No entanto, a parte sustenta que a assinatura seria eletrônica, feita pela plataforma SIGNATUS, de modo que não seria necessário a juntada da via original do contrato.

Destaca-se que a plataforma não está credenciada como autoridade certificadora perante o ITI, consoante consulta ao sítio eletrônico
https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil/autoridades-certificadoras
, motivo pelo qual não se pode confirmar a autenticidade da assinatura digital constante da Cédula de Crédito Bancário.

Ademais, ressalta-se, a priori, que, há um entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aduz que a falta de credenciamento da entidade certificadora na ICP-Brasil, por si só, não invalida assinatura eletrônica. Vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma)
depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc
.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugnálo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2159442 - PR (2024/0267355-0). Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24 de setembro de 2024.)

A partir disso, depreende-se que é entendimento da jurisprudência pátria que certificação da autenticidade da assinatura eletrônica emitida pela ICP-Brasil não é o único meio idôneo capaz de garantir a autenticidade dessas.

Existem, portanto, outros requisitos capazes de verificá-las com, por exemplo, a presença de informações complementares, como endereço de IP, geolocalização, data e hora e número de telefone, login, código, “
hash
”, entre outros. Analisemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DEVIDAMENTE ASSINADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA . RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE. TERMO DE CESSÃO DE
CRÉDITO
COM
ASSINATURA

ELETRÔNICA
. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO . CERTIFICAÇÃO
DA AUTENTICIDADE DA
ASSINATURA

ELETRÔNICA
NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL
. ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 QUE ADMITE OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS, INCLUSIVE CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA IPC- BRASIL, DESDE QUE ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO . ADEMAIS, PACTO COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) DA CEDENTE,
E COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA E NÚMERO DE TELEFONE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA, AO MENOS POR ORA, A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDO TAL DOCUMENTO . RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5060855-11.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060855-11.2023.8 .24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Contudo, em que pese haja o reconhecimento de formas alternativas de autenticação, não vislumbro a presença dessas no referido contrato, apenas a data e a hora da assinatura, o que, por si só, não garantiria a autenticidade dessas.

Portanto, embora o entendimento jurisprudencial prevalente seja no sentido de reconhecer a dispensabilidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão, em virtude da utilização de assinaturas eletrônicas, é importante destacar que a assinatura eletrônica apresentada nesse contexto não contém os elementos necessários para garantir sua autenticação plena, nem foi reconhecida ou validada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Portanto, mesmo que a jurisprudência reconheça a desnecessidade da via original, a ausência da assinatura digital validada pela ICP-Brasil ou por quaisquer outros elementos supracitados, pode comprometer a segurança jurídica e a efetiva comprovação do crédito no âmbito da ação de busca e apreensão.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual entendeu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026